Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA MARQUES MOURA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Nesta instância recursal, ANA PAULA MARQUES MOURA deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC), razão pela qual está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à ANA PAULA MARQUES MOURA comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204